Tribunal: TJMT
Processo: 0003950-72.2017.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003950-72.2017.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MERECIANA DE BARROS - CPF: 973.060.101-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO COLETTI - CPF: 032.537.928-97 (EMBARGADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), FELIPE NATHAN COLETTI - CPF: 048.903.321-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGADA OBSCURIDADE NA INTERPRETAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA DO INCRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. ANÁLISE FUNDAMENTADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos possessórios formulados na inicial e acolheu pedido contraposto de reintegração de posse deduzido pelos embargados, reconhecendo-lhes a posse mansa e pacífica do Lote nº 67 do Projeto de Assentamento São José União, além de condenar a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao interpretar o Laudo de Vistoria do INCRA realizado em 24/08/2017, especialmente quanto à conclusão de que os embargados exploravam de forma produtiva o Lote nº 67, embora residissem em área contígua (Lote nº 68), sendo alegado pela embargante que o referido laudo indicaria categoricamente que não haveria exploração econômica da área pelos embargados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e finalidade estrita, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e suficientemente fundamentada a controvérsia relativa ao Laudo de Vistoria do INCRA, consignando expressamente que os embargados residiam no Lote nº 68, mas exploravam de forma produtiva o Lote nº 67, conclusão extraída da análise sistemática do referido laudo em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais, documentos e circunstâncias fáticas apuradas ao longo da instrução processual.

5. A posse, para fins possessórios, não se confunde necessariamente com residência habitual, podendo caracterizar-se pelo exercício de poderes fáticos sobre o bem, ainda que o possuidor mantenha moradia em imóvel contíguo, razão pela qual a circunstância de o laudo técnico indicar que o embargado não residia no Lote nº 67 não afasta, por si só, a conclusão quanto à exploração produtiva da área.

6. Inexiste obscuridade quando o tribunal aprecia a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, verificando-se que a irresignação da embargante decorre de mero inconformismo com a interpretação conferida pelo órgão julgador à prova produzida, pretensão que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e racional, as razões que embasam sua conclusão, o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado, cuja fundamentação revela-se suficiente, lógica e coerente, permitindo plena compreensão do itinerário decisório adotado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste obscuridade no acórdão que aprecia fundamentadamente o Laudo de Vistoria do INCRA em conjunto com o acervo probatório dos autos, ainda que a conclusão adotada seja contrária ao interesse da parte embargante. 2. A mera divergência quanto à valoração da prova não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo vedada a utilização deste recurso como sucedâneo para rediscussão do mérito. 3. A posse, para fins possessórios, caracteriza-se pelo exercício de poderes fáticos sobre o bem, não se confundindo necessariamente com residência habitual no imóvel."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA MERECIANA DE BARROS
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos possessórios formulados na inicial e acolheu o pedido contraposto de reintegração de posse deduzido pelos embargados, reconhecendo-lhes a posse mansa e pacífica do imóvel, bem como a litigância de má-fé da autora.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade no julgado, alegando que o acórdão teria incorrido em interpretação equivocada do Laudo de Vistoria do INCRA realizado em 24/08/2017, especialmente ao consignar que os embargados exploravam de forma produtiva o Lote nº 67, embora residissem em área contígua (Lote nº 68).

Afirma que o referido laudo indicaria, de forma categórica, que o embargado não residia no Lote nº 67 e que não haveria exploração econômica da área, de modo que o julgado teria ignorado elementos relevantes do documento técnico oficial.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a apontada obscuridade e revista a conclusão adotada no acórdão embargado.

As primeiras contrarrazões foram apresentadas por
MARCOS ANTÔNIO COLETTI
(Id. 331669381), aduzindo que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a questão relativa ao Laudo de Vistoria do INCRA, consignando expressamente que, embora o embargado residisse no Lote nº 68, exercia exploração produtiva do Lote nº 67, conclusão que restou corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e documentos. Defende, assim, a inexistência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sustentando que a irresignação da embargante decorre apenas de inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado. Ao final, pugna pela rejeição integral dos embargos de declaração e, ainda, pelo reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

As segundas contrarrazões são de
FELIPE NATHAN COLETTI
(id. 338902897), representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, asseverando que os embargos de declaração foram opostos com nítido propósito de rediscutir matéria já exaustivamente analisada no acórdão embargado, não se verificando qualquer obscuridade na fundamentação adotada pela Câmara julgadora. Ressalta que o julgado apreciou o Laudo de Vistoria do INCRA em consonância com o conjunto probatório dos autos, extraindo conclusão lógica e coerente acerca da posse exercida pelos embargados, sendo certo que eventual discordância da parte quanto à valoração da prova não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Defende, assim, a rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, como cediço, possuem fundamentação vinculada e finalidade estrita, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório, sob pena de indevida transformação dos declaratórios em sucedâneo recursal.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO POSSESSÓRIA PREVENTIVA. PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ATUAL. ABANDONO DO IMÓVEL. OCUPAÇÃO POSTERIOR POR TERCEIRO. LAUDO DE VISTORIA DO INCRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório e, ainda, acolheu o pedido contraposto para determinar a reintegração do primeiro requerido na posse do imóvel, além de condenar a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar quem detém a posse legítima sobre o Lote nº 67 do PA São José União; (ii) analisar se restaram configurados os requisitos do art. 567 do CPC para procedência do interdito proibitório, notadamente a posse atual e o justo receio de turbação iminente; e (iii) examinar se a conduta processual da apelante caracteriza litigância de má-fé, considerando as contradições entre documentos apresentados e depoimento pessoal prestado em juízo.

III. Razões de decidir

3. O interdito proibitório constitui ação possessória de natureza preventiva que exige demonstração cumulativa da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho iminente e do justo receio de sua concretização, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC, sendo insuficiente a mera titularidade administrativa para sua configuração.

4. A apelante, embora formalmente reconhecida como assentada pelo INCRA desde 2006 e detentora de título de domínio sob condição resolutiva expedido em 2024, não logrou comprovar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, especialmente diante das contradições verificadas em seu depoimento pessoal e da ausência de atos materiais de ocupação contemporâneos ao alegado esbulho.

5. O conjunto probatório, notadamente o Laudo de Vistoria do INCRA de 24/08/2017, as contas de energia elétrica em nome do apelado desde 2009 e os depoimentos testemunhais convergentes, demonstra que o Sr. Marcos exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre o Lote 67 desde 2009, enquanto a apelante estabeleceu residência em outro município.

6. A flagrante contradição entre as notas fiscais de compra e venda de bovinos apresentadas pela apelante e sua declaração categórica em juízo de que "nunca teve gado na vida", aliada à omissão de informações relevantes sobre o real estado da posse, configura alteração da verdade dos fatos e deslealdade processual, caracterizando litigância de má-fé nos termos dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

7. A aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa mostra-se proporcional e justificada como forma de reprovar o abuso do direito de demandar e preservar a função jurisdicional, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva que rege o processo civil moderno.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A procedência do interdito proibitório pressupõe a demonstração cumulativa da posse atual, da ameaça concreta de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização, sendo insuficiente a mera titularidade administrativa ou registral para sua configuração. 2. O abandono voluntário do imóvel rural por assentado da reforma agrária, seguido de ocupação contínua e pacífica por terceiro, afasta a proteção possessória, ainda que o primeiro mantenha documentação formal junto ao INCRA. 3. Configura litigância de má-fé a alteração consciente da verdade dos fatos mediante apresentação de documentos contraditórios ao depoimento pessoal, especialmente quando visa obter vantagem indevida através do processo judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, II e III, 81, 85, §11º, 98, §3º, 561, 567 e 568; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 10196756920218110015, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 24/09/2025; TJMT, Ap. Cív. nº 10019494720238110004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25/09/2025; TJMT, Ap. Cív. nº 1001232-09.2021.8.11.0100, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09/04/2024.

No caso concreto, não se verifica a alegada obscuridade.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e suficientemente fundamentada a controvérsia relativa ao Laudo de Vistoria do INCRA, consignando expressamente que, à época da inspeção, os embargados residiam no Lote nº 68, mas exploravam de forma produtiva o Lote nº 67, enquanto a autora encontrava-se ausente do local e estabelecida em outro município. Tal conclusão não foi extraída de forma isolada ou arbitrária, mas resultou da análise sistemática do referido laudo em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais, documentos e circunstâncias fáticas apuradas ao longo da instrução processual.

A circunstância de o laudo técnico indicar que o embargado não residia no Lote nº 67 não afasta, por si só, a conclusão quanto à exploração produtiva da área, sobretudo porque posse, para fins possessórios, não se confunde necessariamente com residência habitual, podendo se caracterizar pelo exercício de poderes fáticos sobre o bem, ainda que o possuidor mantenha moradia em imóvel contíguo.

O acórdão embargado foi explícito ao adotar essa premissa, sopesando o conteúdo do documento técnico à luz do contexto probatório global, razão pela qual inexiste qualquer falta de clareza, ambiguidade ou dificuldade de compreensão que caracterize obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da embargante com a interpretação conferida pelo órgão julgador à prova produzida, pretendendo fazer prevalecer leitura diversa do Laudo de Vistoria do INCRA, mais consentânea com sua tese recursal. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, pois não se cuida de vício intrínseco ao julgado, mas de mera divergência quanto ao convencimento motivado adotado pela Câmara julgadora.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que não há obscuridade, omissão ou contradição quando o tribunal aprecia a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e racional, as razões que embasam sua conclusão, o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado. A fundamentação apresentada revela-se suficiente, lógica e coerente, permitindo plena compreensão do itinerário decisório adotado, inexistindo qualquer lacuna ou incoerência interna apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Dessa forma, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. Evidencia-se, ainda, que o recurso foi manejado com o propósito de rediscutir matéria já decidida, o que reforça a inadequação da via eleita, sem prejuízo de eventual interposição do recurso próprio às instâncias superiores, caso assim entenda a parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes . 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026